Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS EM CONSONÂNCIA COM TESTEMUNHA. ACUSADO NÃO HABILITADO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 305 E 309 DO CTB.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que absolveu o recorrido, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 309, ambos do Código de Trânsito, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
2. Narra a denúncia que o acusado dirigia veículo automotor em via pública, sem a devida habilitação, quando colidiu com o veículo conduzido por ThaÍs S. S.. Após o acidente, o réu evadiu-se do local, sendo perseguido por ThaÍs até o momento em que colidiram novamente, oportunidade em que policiais militares socorreram os envolvidos e constataram a falta de documentação do denunciado.
3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo flagrante, autuado na Ocorrência Policial n. 448/2018-0 (ID 17559454 p.7/10), pelo Ofício 3393/2019 – Detran, que atesta que o acusado não é habilitado para dirigir automóveis, ante as declarações das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 17560680).
4. O depoimento de Thaís e das testemunhas policiais Ivanildo Pereira e Weider Milagre da Silveira, responsáveis pela autuação em flagrante, confirmam que o acusado, de fato, dirigiu veículo automotor sem a devida habilitação para tanto, gerando perigo de dano, além de haver se afastado do local do primeiro acidente, no intuito de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída. O réu, ao seu turno, confessou os crimes em sede inquisitorial, todavia, permaneceu calado em juízo, não tendo corroborado para o deslinde dos fatos.
5. Para a configuração do tipo penal inserto no art. 305, do Código de Trânsito, não se faz necessário que o réu seja o responsável pelo acidente, bastando que fuja do local com a intenção de frustrar eventual atribuição de responsabilidade. O bem jurídico tutelado pelo tipo é a administração da justiça, com a consequente apuração dos fatos. Logo, não há que se falar em insuficiência de provas quanto ao responsável pela colisão, bastando a evasão dolosa do local para restar caracterizado o delito. De igual sorte, o Ofício emitido pelo Detran-DF é suficiente a comprovar que o acusado não possui Carteira Nacional de Habilitação, tendo violado, portanto, o art. 309, do mesmo diploma, ao dirigir veículo automotor em via pública.
6. Destarte, é medida que se impõe a condenação de Gustavo Alves Teixeira, como incurso nas penas dos artigos 305 e 309, ambos do Código de Trânsito (Lei 9.503/97).
7. Quanto à dosimetria da pena, referente ao art. 305, do CTB, ante a falta de quaisquer circunstâncias judiciais negativas, ou a presença de atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fixa-se a sanção no mínimo legal, 6 (seis) meses, de detenção. Consigna-se que os processos criminais 2018.03.1.002136-8 (ID 17560705) e 2018.03.1.003750-4 (ID 17560707), constantes da FAP do acusado, ainda não transitaram em julgado. Logo, não se prestam para fins de reconhecimento de antecedentes ou reincidência.
8. Em relação ao crime previsto no art. 309, do CTB, à míngua de quaisquer circunstâncias judiciais negativas, ou a presença de atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fixa-se a sanção no mínimo legal, 6 (seis) meses, de detenção.
9. Em atenção ao reconhecimento do concurso material de crimes (art. 59, do Código penal), quando o acusado, mediante mais de uma ação, comete variados delitos, somam-se as reprimendas, fixando-se a pena final em 1 (um) ano de detenção.
10. O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o aberto, conforme previsão do art. 33, §2, c, do Código Penal.
11. Substitui-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções (art. 44, § 2o, do CP).
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar Gustavo Alves Teixeira, pela prática dos crimes previstos nos art. 305 e art. 309, ambos do Código de Trânsito (Lei 9.503/97), à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.